Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CENTRAL NACIONAL E UNIDADE REGIONAL. CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. DEVER DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RESIDÊNCIA EM ABRIGO PARA IDOSOS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e as Rés se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Se os prontuários apresentados nos autos indicam com clareza o procedimento adequado à segurada, não havendo dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo.
4. Verificado que o próprio plano de saúde Apelante havia asseverado o desinteresse na ampliação da instrução processual, a manifestação futura em sentido contrário consubstancia preclusão lógica.
5. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica.
6. Comprovada a eficácia do tratamento domiciliar e ausente prova robusta sobre a inviabilidade de prestação do serviço no local em que reside a paciente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o home care.
7. O direito ao tratamento domiciliar não pode ser mitigado pelo fato de que a Autora se encontrava, quando da solicitação do procedimento, em abrigo para idosos.
8. Embora seja plausível considerar que as casas de repouso para idosos oferecem serviços mais específicos e direcionados às necessidades físicas dos que ali residem, não se pode equiparar, de forma genérica, o tratamento médico prestado nesses locais ao serviço de home care, que traz as mesmas características de um atendimento hospitalar para a residência do paciente.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
10. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
11. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
12. Apelação da primeira Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação da Autora e da segunda Ré conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.